Tribunal: TJBA
Processo: 8003155-55.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8003155-55.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES EMBARGADO: EDEZITA MOREIRA DE AGUIAR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. EFICÁCIA SUSPENSA DE LEI ESTADUAL CONTRÁRIA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 8003155-55.2023.8.05.0032 interposto pelo MUNICÍPIO DE BRUMADO em face de EDEZITA MOREIRA DE AGUIAR, hostilizando o Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno também interposto pelo ente público. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A)